Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0704908-92.2020.8.07.0000 Agravante(s) ALDERI COSMO DA COSTA Agravado(s) MARINEIDE BERNARDINO DA SILVA SOUSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alderi Cosmo da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões (ID 14674315) que, nos autos da ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo ora agravante contra Marineide Bernardino da Silva Sousa, indeferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visto que ausentes os requisitos do art. 294, caput e parágrafo único, c/c art. 300, caput e § 2o, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 14674312), o agravante informa que teria a obrigação de prestar alimentos à sua ex-companheira, ora agravada, no valor equivalente a um salário-mínimo. Anota, contudo, que estaria suportando graves problemas de saúde, que consumiriam parte substancial de seus rendimentos, o que autorizaria, sob seu ponto de vista, a minoração do valor arbitrado a título da reportada obrigação alimentar. Acrescenta que estaria na iminência de ter contra si expedido mandado de prisão, porque não poderia, no momento, honrar com a obrigação de prestar alimentos, tendo em vista que desempenharia atividades laborativa de pedreiro, auferindo renda eventual, e que estaria comprometida diante do seu suposto quadro debilitado de saúde. Afirma, assim, que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a autorizar a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para exonerá-lo da obrigação de prestar alimentos à agravada ou, subsidiariamente, reduzir a aludida prestação ao patamar de 30% (trinta por cento) de um salário-mínimo. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja, desde logo, exonerado da obrigação de prestar alimentos à sua ex-companheira, ou, subsidiariamente, que tal verba seja reduzida ao patamar equivalente a 30% (trinta por cento) de um salário-mínimo. Ao fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. É cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da perfunctória análise dos autos, própria do momento processual, não se constatam tais requisitos. Isso porque, nada obstante os argumentos deduzidos no recurso, a capacidade econômico-financeira da parte agravada não se encontra plenamente demonstrada, até pela fase incipiente do feito de origem, de modo que, sendo a obrigação alimentar essencial à subsistência da alimentada, deve ser resguardada a obrigação de prestar tal verba nesse momento processual. Para além desse ponto, o laudo médico de ID 14674318, por si só, não permite concluir, neste instante, que o atual quadro clínico do recorrente tenha comprometido seus rendimentos de tal forma a afetar sua capacidade de prestar os alimentos no patamar ao qual está obrigado. Quanto ao segundo requisito, a simples menção genérica à possibilidade de sofrer as consequências decorrentes de eventual inadimplemento da verba alimentar, isoladamente, não tem o condão de denotar a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, igualmente, obsta a pretensão de antecipação da tutela recursal. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora